Tribunal: TJES
Processo: 5020095-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020095-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEIA DE OLIVEIRA BARCELOS
RECORRIDO: SUPERMERCADO MAXXI ATACADO S/A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020095-89.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VANDERLEIA DE OLIVEIRA BARCELOS

RECORRIDO: SUPERMERCADO MAXXI ATACADO S/A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, vejamos;

[...]

Dito isto, ainda que a recorrida, enquanto prestadora de serviços, possua responsabilidade objetiva por defeitos decorrentes da relação contratual, em que pese o prejuízo suportado pela recorrente, tenho que a responsabilidade pelo alegado dano decorrente de furto não pode ser imputada ao supermercado, pois a ação criminosa foi praticada por terceiros enquanto o objeto estava sob a guarda da recorrente, impondo-se a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3, II, do Código de Defesa Consumidor.

Quadra registrar que os pertences pessoais da autora não foram confiados à guarda das empresas (como ocorre, por exemplo, em guarda-volumes de agência bancárias), para delinear a responsabilidade destas por eventual desídia dos seguranças, mas, sim, manteve-se o tempo todo sob a vigilância da recorrente, razão pela qual cabia a esta a guarda e vigilância da bolsa.

[...]

Sendo assim, como a bolsa da parte autora jamais foi entregue aos cuidados da demandada, impossível que se estabeleça o liame necessário (nexo causal) entre a conduta praticada em face da autora (furto) e o dano sofrido, a embasar a responsabilidade civil da requerida pelos danos materiais e morais suportados pela requerente.

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez) por cento
sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)